Tribunal: TJDFT
Processo: 0728986-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Processo : 0728986-77.2025.8.07.0000 DESPACHO Considerando o transcurso in albis do prazo conferido ao agravado GUSTAVO BRENNER AZEVEDO PAIVA para constituição de novo advogado (id. 79913973), em observância à parte final do despacho de id. 77555398, proceda-se à inclusão conjunta em pauta de julgamento deste feito e do AGI 0733192-37.2025.8.07.0000. Intimem-se. Brasília – DF, 09 de janeiro de 2026. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator